Tribunal: STJ
Processo: 5007879-06.2019.8.13.0701
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO LUÍS CARLOS GAMBOGI (DESEMBARGADOR
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-04-17

Inteiro teor:
AgInt nos EDcl no RECURSO ESPECIAL No 2191974 - MG(2025/0008363-0)
RELATOR
: MINISTRO LUÍS CARLOS GAMBOGI (DESEMBARGADOR
CONVOCADO DO TJMG)
AGRAVANTE
: GERSON CARLOS DE RESENDE
ADVOGADOS
: RAFAEL BIANCHINI DE JESUS - MG101665
JAIRO DOS SANTOS PRATA JUNIOR - MG119955
AGRAVADO
: PRACA UBERABA SHOPPING CENTER LTDA
ADVOGADO
: MARCO TÚLIO ABDANUR GOMES - MG138800
EMENTA
AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
RECURSO ESPECIAL – AÇÃO CONDENATÓRIA – DECISÃO
MONOCRÁTICA QUE NÃO CONHECEU DO RECURSO
ESPECIAL.
O recurso especial é um meio impugnativo processual de
1.
fundamentação vinculada, no qual o efeito devolutivo se opera
nos termos do que foi impugnado. A mera indicação do
dispositivo legal tido por vulnerado não permite verificar se a
legislação federal infraconstitucional restou, ou não, malferida.
Incidência da Sumula 284 do STF.
Derruir as conclusões contidas no
recorrido e
2.
decisum
acolher o inconformismo recursal relativo à responsabilização por
comprovado furto ou roubo em shopping center, apenas seria
possível com nova incursão no acervo fático-probatório dos autos
e de cláusulas contratuais, providências vedadas em sede de
recurso especial, ante o óbice do enunciado das Súmulas 5 e 7
do STJ.
Agravo interno
.
3.
desprovido

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto
07/04/2026
13/04/2026,
do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros João Otávio de Noronha, Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti e
Antonio Carlos Ferreira votaram com o Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA55872716 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUÍS CARLOS BALBINO GAMBOGI Assinado em: 14/04/2026 17:12:55
Publicação no DJEN/CNJ de 22/04/2026. Código de Controle do Documento: b3cef6cc-7757-4bac-8ac0-e2992af1e8d3

Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
14 de abril de 2026
Ministro Luís Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG)
Relator
Documento eletrônico VDA55872716 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUÍS CARLOS BALBINO GAMBOGI Assinado em: 14/04/2026 17:12:55
Publicação no DJEN/CNJ de 22/04/2026. Código de Controle do Documento: b3cef6cc-7757-4bac-8ac0-e2992af1e8d3

AgInt nos EDcl no RECURSO ESPECIAL No 2191974 - MG(2025/0008363-0)
RELATOR
: MINISTRO LUÍS CARLOS GAMBOGI (DESEMBARGADOR
CONVOCADO DO TJMG)
AGRAVANTE
: GERSON CARLOS DE RESENDE
ADVOGADOS
: RAFAEL BIANCHINI DE JESUS - MG101665
JAIRO DOS SANTOS PRATA JUNIOR - MG119955
AGRAVADO
: PRACA UBERABA SHOPPING CENTER LTDA
ADVOGADO
: MARCO TÚLIO ABDANUR GOMES - MG138800
EMENTA
AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
RECURSO ESPECIAL – AÇÃO CONDENATÓRIA – DECISÃO
MONOCRÁTICA QUE NÃO CONHECEU DO RECURSO
ESPECIAL.
O recurso especial é um meio impugnativo processual de
1.
fundamentação vinculada, no qual o efeito devolutivo se opera
nos termos do que foi impugnado. A mera indicação do
dispositivo legal tido por vulnerado não permite verificar se a
legislação federal infraconstitucional restou, ou não, malferida.
Incidência da Sumula 284 do STF.
Derruir as conclusões contidas no
recorrido e
2.
decisum
acolher o inconformismo recursal relativo à responsabilização por
comprovado furto ou roubo em shopping center, apenas seria
possível com nova incursão no acervo fático-probatório dos autos
e de cláusulas contratuais, providências vedadas em sede de
recurso especial, ante o óbice do enunciado das Súmulas 5 e 7
do STJ.
Agravo interno
.
3.
desprovido

RELATÓRIO

Documento eletrônico VDA55628610 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUÍS CARLOS BALBINO GAMBOGI Assinado em: 06/04/2026 17:54:10
Código de Controle do Documento: f7c088b6-2501-4817-8c9d-e546f73d242c

O EXMO. SR. LUÍS CARLOS GAMBOGI (DESEMBARGADOR
Cuida-se de agravo interno interposto por GERSON
CONVOCADO DO TJMG):
CARLOS DE RESENDE, contra decisão monocrática da lavra deste signatário que
rejeitou os embargos de declaração opostos.
O apelo extremo desafiou acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do
Estado de Minas Gerais, assim ementado (fl. 853, e-STJ):
EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS -
SHOPPING CENTER - ARROMBAMENTO DE LOJA - FURTO DE
MERCADORIAS - RELAÇÃO LOCATÍCIA - DEVER DE INDENIZAR -
AUSÊNCIA - EXCLUSÃO EXPRESSA. Sabe-se que para a configuração do
dever de indenizar é necessária a presença de três elementos, quais sejam: (I) a
ocorrência induvidosa do dano; (II) a culpa, o dolo ou má-fé do ofensor; e (III) o
nexo causal entre a conduta ofensiva e o prejuízo da vítima. O
da
art. 54,
prevê que nas relações locatícias, estabelecidas entre lojistas e
Lei 8.245/91,
empreendedores de shopping center, devem prevalecer as condições livremente
pactuadas. Havendo cláusula expressa no Instrumento Particular de Contrato de
Locação firmado entre as partes, reconhecendo a responsabilidade exclusiva da
locatária em caso de roubo ou furto, não há que se falar em dever de indenizar
do locador.

Opostos embargos de declaração (fls. 871-888, e-STJ), esses foram
parcialmente acolhidos, com efeitos infringentes, para suprimir a omissão apontada
quanto à suspensão de exigibilidade da cobrança das custas e dos honorários em
virtude de a parte embargante ser beneficiária da gratuidade da justiça (fls. 907-917, e-
STJ).
Em suas razões de recurso especial (fls. 951-967, e-STJ), a parte recorrente
apontou, além de dissídio jurisprudencial, que o acórdão recorrido violou os seguintes
dispositivos legais:
(i) artigo 1.022 do Código de Processo Civil, sob a alegação da existência de
omissão e negativa de prestação jurisdicional acerca das matérias suscitadas nos
embargos de declaração;
(ii) artigo 186, 389 e 927 do Código Civil, aduzindo que a ocorrência de
após o fechamento do shopping, atesta a responsabilidade exclusiva (culpa
furto/roubo
in vigilando) do recorrido;
(iii) artigo 22, II, da
sustentando, em suma, ser obrigação do
Lei 8.245/91,
recorrido garantir, durante o tempo de locação, o uso pacífico do imóvel locado.
Sem contrarrazões.
Em sede de juízo provisório de admissibilidade (fls. 1000-1001, e-STJ), o
Tribunal de origem admitiu o recurso especial.
Em decisão singular (fls.
e-STJ), não se conheceu do recurso
1009/1014,
especial, ante: a) deficiência de fundamentação quanto à alegada ofensa ao art. 1022
do CPC, incidindo por analogia a
b) necessidade de reexame de
Súmula 284/STF;
Documento eletrônico VDA55628610 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUÍS CARLOS BALBINO GAMBOGI Assinado em: 06/04/2026 17:54:10
Código de Controle do Documento: f7c088b6-2501-4817-8c9d-e546f73d242c

matéria fático-probatória e de cláusulas contratuais, atraindo os óbices das Súmulas 5
e 7/STJ.
Opostos embargos de declaração, estes foram rejeitados (fls. 1031-1035, e-
STJ).
Daí o presente agravo interno (fls.
e-STJ), no qual a parte
1040/1049,
agravante sustenta o afastamento dos óbices da
e das Súmulas 5 e
Súmula 284/STF
afirmando haver impugnação específica capaz de infirmar o acórdão recorrido,
7/STJ,
com base nos arts. 186, 389 e 927 do Código Civil e
II, da
art. 22,
Lei 8.245/91;
defende a possibilidade de mera revaloração jurídica de fatos incontroversos, à luz do
voto vencido que integra o acórdão (art. 941, § 3o, do
; alega cabimento e
CPC/2015)
tempestividade; requer juízo de retratação e manifesta oposição ao julgamento virtual.
Não foi apresentada impugnação, conforme certidão de fls. 1055.
É o relatório.
VOTO
O EXMO. SR. LUÍS CARLOS GAMBOGI (DESEMBARGADOR
CONVOCADO DO TJMG):
O agravo interno não merece acolhida, porquanto os argumentos tecidos
pela agravante são incapazes de infirmar a decisão objurgada, motivo pelo qual
merece ser mantida na íntegra por seus próprios fundamentos.
1. Sustenta a parte recorrente, em síntese, a inaplicabilidade do óbice
previsto na Súmula 284 do STF, porquanto foi demonstrada "como se deu a violação do
do CPC e demais dispositivos tidos por violados (art. 186,
art. 1022
art. 389, art. 927
do CC e
II da
, quando ventilou no apelo especial que o acordão
art. 22,
Lei 8245/91)
recorrido ao afastar o dever de indenizar por
ocorrido na loja do recorrente
furto/roubo
em razão de clausula contratual, diverge dos acórdãos paradigmas indicados e
colacionados nos autos que reconhecem que quando há falha da segurança nas áreas
comuns notadamente quando o shopping encontra-se fechado, persiste o dever de
indenizar pela falta de segurança nos termos do
e 927 do CC os danos
art. 186
efetivamente comprovados e devidamente consignados no acordão recorrido no voto
vencido, o que viola o
inc. II, do CPC"
art. 1.022,
(fl. 1044, e-STJ).
O recurso especial é um meio impugnativo processual de fundamentação
vinculada, no qual o efeito devolutivo se opera nos termos do que foi impugnado. A
mera indicação do dispositivo legal tido por vulnerado não permite verificar se a
legislação federal infraconstitucional restou, ou não, malferida.
Com efeito, em prejuízo da compreensão da controvérsia, não foi
demonstrada, com clareza e precisão, a necessidade de reforma da decisão, incidindo,
Documento eletrônico VDA55628610 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUÍS CARLOS BALBINO GAMBOGI Assinado em: 06/04/2026 17:54:10
Código de Controle do Documento: f7c088b6-2501-4817-8c9d-e546f73d242c

por analogia, o óbice previsto na
,
: "É inadmissível o
Súmula 284 do STF in verbis
recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a
exata compreensão da controvérsia”, aplicável por analogia ao caso em exame.
Sobre o tema:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO
ESPECIAL. ATRASO NA ENTREGA DE OBRA. MATÉRIA CONSTITUCIONAL.
APRECIAÇÃO PELO STJ. IMPOSSIBILIDADE. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. SÚMULA N. 284 DO STF.
CITAÇÃO DE ARTIGOS.
AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO
SÚMULA N. 284/STF.
DOS DISPOSITIVOS VIOLADOS.
FALTA DE
SÚMULA N. 284/STF.
PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS N. 282 E 356 DO STF e 211 DO STJ.
MORA CONTRATUAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO A FUNDAMENTO DO
ACÓRDÃO RECORRIDO.
INADIMPLEMENTO.
SÚMULA N. 283/STF.
DESCARACTERIZAÇÃO. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO
DOS
AUTOS.

ACÓRDÃO
RECORRIDO
EM

SÚMULA
N.
7/STJ.
CONSONÂNCIA COM JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. SÚMULA N. 83/STJ.
DECISÃO MANTIDA. [...] 3. É "impossível o conhecimento do recurso pela
alínea 'a', já que citação de passagem de artigos de lei não é suficiente
para caracterizar e demonstrar a contrariedade a lei federal, posto ser
impossível identificar se o foram citados meramente a título argumentativo
(
ou invocados como núcleo do recurso especial interposto"
Relator Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES,
REsp n. 1.853.462/GO,
SEGUNDA TURMA, julgado em
DJe
, o que ocorreu. 4. A
24/11/2020,
4/12/2020)
falta de indicação dos dispositivos legais supostamente violados impede o
conhecimento do recurso especial (
. [...] 11. Agravo interno a
Súmula n. 284/STF)
que se nega provimento. (AgInt no
Rel. Ministro ANTONIO
REsp 1836510/SP,
CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em
DJe
19/04/2021,
[grifou-se]
23/04/2021)

RECURSO ESPECIAL DOS PARTICULARES: RECURSO INTERPOSTO NA
VIGÊNCIA
DO

ENUNCIADO
ADMINISTRATIVO
No
2.

CPC/1973.
PROCESSUAL CIVIL. CITAÇÃO DE PASSAGEM DE ARTIGOS DE LEI.
FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.
SÚMULA N. 284/STF.
SENTENÇA QUE FIXOU HONORÁRIOS PUBLICADA NA VIGÊNCIA DO
APLICAÇÃO DO REGIME PREVISTO NO CÓDIGO REVOGADO A
CPC/1973.
PERMITIR A INCIDÊNCIA DA
SUCUMBÊNCIA
SÚMULA N. 306/STJ.
RECÍPROCA. COMPENSAÇÃO DE HONORÁRIOS. FIXAÇÃO CONSOANTE O
DO
IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO.
ART. 21,
CPC/1973.
SÚMULA N. 7/STJ.
1. Impossível o conhecimento do recurso pela alínea "a", já que citação de
passagem de artigos de lei não é suficiente para caracterizar e demonstrar
a contrariedade a lei federal, posto ser impossível identificar se o foram
citados meramente a título argumentativo ou invocados como núcleo do
recurso especial interposto. Incide na espécie, por analogia, o enunciado
"É inadmissível o recurso extraordinário, quando a
n. 284, da Súmula do STF:
deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da
controvérsia". Precedentes: REsp. n. 1.116.473 / RS, Segunda Turma, Rel. Min.
Mauro Campbell Marques, julgado em 02.02.2012; REsp. n. 1.703.376 / PB,
Terceira Turma, Rel. Min. Moura Ribeiro, julgado em 06.10.2020; AgInt no REsp.
n. 1.840.063 / MG, Terceira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, julgado em
31.08.2020; AgInt no AREsp. n. 1.641.825 / SP, Quarta Turma, Rel. Min. Antonio
Carlos Ferreira, julgado em 24.08.2020. [...] 8. Recurso especial da FAZENDA
NACIONAL parcialmente conhecido e, nessa parte, não provido. (
Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA
REsp 1853462/GO,
TURMA, julgado em
DJe
[grifou-se]
24/11/2020,
04/12/2020)

Documento eletrônico VDA55628610 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUÍS CARLOS BALBINO GAMBOGI Assinado em: 06/04/2026 17:54:10
Código de Controle do Documento: f7c088b6-2501-4817-8c9d-e546f73d242c

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL - AÇÃO CONDENATÓRIA - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE
NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA RECURSAL DA
AUTORA. 1. A ausência de indicação clara e precisa dos dispositivos de lei
federal em torno dos quais haveria divergência jurisprudencial, caracteriza a
deficiência na fundamentação do recurso, a atrair o óbice da Súmula 284 do
STF. Precedentes. 2. "A citação de passagem de artigos de lei não é
suficiente para caracterizar e demonstrar a contrariedade a lei federal, já
que impossível identificar se o foram citados meramente a título
argumentativo ou invocados como núcleo do recurso especial interposto."
(AgInt no
Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES,
REsp 1615830/RS,
SEGUNDA TURMA, julgado em
DJe
3. Agravo interno
05/06/2018,
11/06/2018)
desprovido. (AgInt no AgInt no
Rel. Ministro MARCO BUZZI,
AREsp 925.917/SP,
QUARTA TURMA, julgado em
DJe
[grifou-se]
09/10/2018,
22/10/2018)

Incide, no ponto, o óbice da Súmula 284/STF.

2. Outrossim, a parte recorrente aduz ser "possível compreender a
controvérsia a partir do inteiro teor da petição recursal, sem qualquer incursão em
matéria fática, sobretudo pelo voto vencido oposto no acórdão recorrido" (fl. 1047, e-
STJ).
No caso em tela, o Tribunal de origem, com base na análise dos elementos
fáticos e probatórios dos autos, eminentemente, nas cláusulas contratuais, manteve a
sentença de improcedência do pedido inicial, sob a seguinte fundamentação (fls. 856-
858, e-STJ):

Apesar de o recorrente alegar que a apelada tem o dever de reparar os danos
por ele sofridos, em razão de
ocorrido na loja locada, não tem razão
roubo/furto
o seu argumento.
Isso porque, a relação estabelecida entre as partes deve ser regida pelos termos
do contrato (ordem 87) livremente pactuados, e que não configura qualquer vício
de consentimento no momento celebração da locação.
Consta dos autos cláusula 58 do Regimento Interno do Praça Uberaba Shopping
Center (ID’s 8771163004 e seguintes), que o requerido se comprometeu a
contar com “serviços de vigilância e manutenção especializados, com a
finalidade de guardar e vigiar as áreas comuns, orientar e fiscalizar o uso das
áreas comuns (...)”.
Portanto, a responsabilidade do shopping requerido incide tão somente em
relação à segurança da área comum, cabendo a cada lojista a responsabilidade
de zelar pela segurança de sua área autônoma, como por meio da instalação da
câmera de segurança, alarme, contratação se seguros, dentre outros.
Consta ainda que na ocasião do furto com rompimento de obstáculos o alarme
da unidade autônoma da parte autora não disparou. Soma-se a isso o fato de
que as imagens de câmera demonstram que as mercadorias de elevado valor
encontravam-se expostas em prateleiras, o que permitiu que os autores do
delitolevassem várias mercadorias do estabelecimento comercial. Há de se
ressaltar que, conforme depoimento da testemunha Antônio Carlos Mendes
Júnior, ex-funcionário da joalheria, “a loja possuía cofre de segurança, mas que
as mercadorias geralmente não eram guardadas no local quando do fechamento
do shopping”.
Ainda, as “Normas Gerais Complementares da Locação dos Espaços
Comerciais da Praça Uberaba Shopping Center” (ID’s 8770963040 e seguintes),
estabelece nas cláusulas 113 e 115 a obrigação expressa do autor/lojista
Documento eletrônico VDA55628610 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUÍS CARLOS BALBINO GAMBOGI Assinado em: 06/04/2026 17:54:10
Código de Controle do Documento: f7c088b6-2501-4817-8c9d-e546f73d242c

contratar seguro para cobertura da loja, incluindo “os objetos, móveis e
utensílios, benfeitorias, instalações, vitrine, estoque, mercadorias, máquina, e
demais pertences existentes dentro do Espaço Comercial” (...), “as suas próprias
custas e em companhia de primeira linha de sua eleição” (...), “ficando a
locadora
totalmente
desobrigada
de
qualquer
responsabilidade
pela
contratação”. Logo, ao celebrar o contrato de locação, o apelante se submeteu
às normas estabelecidas pelo shopping, no contrato estabelecido, não sendo
possível afastá-las, por ser de relação locatícia.
Há que se considerar ainda que o Contrato de Locação (ordem 87) traz na
cláusula 1.1 previsão expressa de que a as normas gerais e complementares da
locação e o Regimento Interno seriam parte integrante do aludido contrato, e,
portanto, vincularia as partes.
Ademais, no caso de locação entre lojistas e empreendedores de shopping
centers não se aplica a legislação consumerista e consequentemente a teoria do
risco do empreendimento, e sim a
(Lei do Inquilinato), que
Lei no 8.245/91
confere, em seu
uma maior autonomia aos lojistas e empreendedores ao
art. 54,
pactuarem livremente as cláusulas contratuais.
O autor afirmar que a requerida anuiu com o seu funcionamento
independentemente da contratação de seguro, no entanto não fez prova do
alegado, ônus que lhe incumbia. Soma-se a isso o fato de que eventual
anuência da requerida não gera a responsabilização desta pelos fortuitos
ocorridos à mercadoria, uma vez a cláusula 114 das “Normas Gerais
Complementares da Locação dos Espaços Comerciais da Praça Uberaba
Shopping Center” traz a expressa isenção da responsabilidade da requerida no
ponto.

Vê-se, portanto, que a controvérsia foi decidida à luz das peculiaridades da
demanda. Eventual reforma do acórdão recorrido, sobretudo na parte relativa ao
exame do cabimento do ressarcimento pelo comprovado
demonstrado nos
furto/roubo
autos - demandaria o reexame das provas dos autos, juízo obstado pelas Súmulas 5 e
7 do STJ.
Sobre o tema, o seguinte precedente:

PROCESSUAL
CIVIL.
AGRAVO
REGIMENTAL
NO
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO. CONTRATO ADMINISTRATIVO. REPARAÇÃO DE DANOS.
DESCUMPRIMENTO DE CLÁUSULA CONTRATUAL. SÚMULAS 5 E 7/STJ.
AGRAVO NÃO PROVIDO.
1. Tendo o Tribunal de origem concluído pela ausência de responsabilidade da
agravada empresa de vigilância desarmada pelo roubo ocorrido em uma das
unidades da agravante com base no conjunto fático-probatório dos autos e na
interpretação de cláusula contratual, não há como rever tal entendimento, na via
eleita, diante dos óbices contidos nas Súmula 5 e 7 do STJ.
2. Agravo regimental não provido.
(AgRg no Ag n.
Relator Ministro ARNALDO ESTEVES LIMA,
1.318.060/SP,
PRIMEIRA TURMA, julgado em
DJe 1o/
).
16/11/2010,
12/2010

Do exposto, nega-se provimento ao agravo interno, nos termos da
3.
presente fundamentação.
É como voto.
Documento eletrônico VDA55628610 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUÍS CARLOS BALBINO GAMBOGI Assinado em: 06/04/2026 17:54:10
Código de Controle do Documento: f7c088b6-2501-4817-8c9d-e546f73d242c

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AgInt nos EDcl no REsp 2.191.974 / MG
Número Registro: 2025/0008363-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10000232413112004 50078790620198130701
Sessão Virtual de
a
07/04/2026
13/04/2026
Relator do AgInt nos EDcl
Exmo. Sr. Ministro LUÍS CARLOS GAMBOGI (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJMG)

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : GERSON CARLOS DE RESENDE
ADVOGADOS
: RAFAEL BIANCHINI DE JESUS - MG101665
JAIRO DOS SANTOS PRATA JUNIOR - MG119955
RECORRIDO
: PRACA UBERABA SHOPPING CENTER LTDA
ADVOGADO
: MARCO TÚLIO ABDANUR GOMES - MG138800
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - RESPONSABILIDADE CIVIL - INDENIZAÇÃO POR DANO
MORAL
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : GERSON CARLOS DE RESENDE
ADVOGADOS : RAFAEL BIANCHINI DE JESUS - MG101665
JAIRO DOS SANTOS PRATA JUNIOR - MG119955
AGRAVADO
: PRACA UBERABA SHOPPING CENTER LTDA
ADVOGADO
: MARCO TÚLIO ABDANUR GOMES - MG138800
TERMO
Documento eletrônico VDA55855938 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/04/2026 01:07:56
Código de Controle do Documento: 551e7a30-14f1-4be5-a8ae-20a216a1513a

A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
07/04/2026
13/04/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros João Otávio de Noronha, Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti e
Antonio Carlos Ferreira votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
João Otávio de Noronha.

Brasília, 13 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA55855938 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/04/2026 01:07:56
Código de Controle do Documento: 551e7a30-14f1-4be5-a8ae-20a216a1513a